Tribunal: STF
Processo: RE 111582
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-25
Data de publicação: 1994-08-25

Ementa:
E  M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGENCIA - PRESSUPOSTOS FORMAIS
DE  SUA UTILIZAÇÃO - CRITÉRIO  DA DIVERSIDADE ORGÂNICA (SÚMULA 353) -
NECESSIDADE  DE DEMONSTRAÇÃO ANALITICA  DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL -
DESCABIMENTO  DA INVOCAÇÃO  DE DECISÕES  MONOCRATICAS COMO  PADRAO DE
DIVERGENCIA  - FEPASA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - DIVERGENCIA
DE TESES NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
         -  Se o acórdão-padrao, utilizado para demonstrar o dissidio
jurisprudencial,  for  da  propria  Turma   de  que emanou  a decisão
impugnada,  os  embargos   de  divergencia  revelar-se-ao  incabiveis
(Súmula  353),  exceto  numa única   e   singular  hipótese:  se, não
obstante  tratando-se da  mesma Turma,  esta possuir,  quando do novo
pronunciamento    jurisdicional,   composição   majoritaria   diversa
daquela  que produziu o paradigma invocado. Precedentes.
         -  Sendo  os  embargos  de  divergencia  apenas  cabiveis de
decisões  colegiadas  proferidas  pelas  Turmas  do  Supremo Tribunal
Federal,  os  atos  decisorios  de  caráter  monocratico  emanados de
Ministro-Relator  não se  revelam habeis  a demonstração  do dissidio
jurisprudencial.
         - A utilização adequada dos embargos de divergencia impõe ao
recorrente  o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analitica, o
dissidio  interpretativo alegado,  reproduzindo,  para efeito  de sua
caracterização,  os trechos  que configuram  a divergencia indicada e
mencionando,  ainda,  as  circunstancias  que  identificam  ou tornam
assemelhados  os casos  em  confronto. O  desatendimento  desse dever
processual  legitima o  indeferimento liminar  da petição recursal ou
justifica,  quando ja  admitidos, o  não-conhecimento dos embargos de
divergencia.